Tribunal: TJSP
Processo: 0013009-88.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 1999 – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA. Sentença que julgou procedentes os embargos. Recurso do Município.
DECADÊNCIA - A decadência, assim como a prescrição, é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso V do CTN) – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 1999 – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA. Sentença que julgou procedentes os embargos. Recurso do Município.
DECADÊNCIA - A decadência, assim como a prescrição, é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso V do CTN) – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado – Art. 173 do Código Tributário Nacional – No caso dos autos, o prazo decadencial iniciou-se entre 01/01/2000 e 01/01/2002 – Notificação do lançamento ocorrida em 03/10/2007 – Decadência configurada.
Honorários advocatícios fixados em 5% do valor da execução (R$ 3.679.394,76) - Valor que, atualizado, corresponde a aproximadamente R$ 239.4780,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – Possibilidade – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 1% (um por cento) sobre o valor já fixado – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 241.875,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.